Tribunal: TRF3
Processo: 0000313-79.2014.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: GAB. 24 - DES.FED. MARCUS ORIONE
Assuntos: Aposentadoria por Incapacidade Permanente; Auxílio por Incapacidade Temporária; Concessão; Restabelecimento
Data de julgamento: 2014-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000313-79.2014.4.03.6133
RELATOR:
Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: JOAO RIBEIRO DE MORAES

Advogado do(a) APELANTE: GILSON ROBERTO NOBREGA - SP80946-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000313-79.2014.4.03.6133
RELATOR:
Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: JOAO RIBEIRO DE MORAES
Advogado do(a) APELANTE: GILSON ROBERTO NOBREGA - SP80946-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez.
Na sentença, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000313-79.2014.4.03.6133
RELATOR:
Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
APELANTE: JOAO RIBEIRO DE MORAES
Advogado do(a) APELANTE: GILSON ROBERTO NOBREGA - SP80946-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Afirma o apelante, 60 anos, carpinteiro, ser portador de bursite do olecrano CID10–M70.2, tendinite calcificante do ombro CID10-M75.3 e problemas neurológicos labirintite CID10–H83.0 e ansiedade generalizada CID10–F41.1, estando incapacitado para o exercício das suas atividades habituais.
A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.
É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.
No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (3872242). Confira-se:
“No presente caso, a parte autora foi submetida à pericias médicas nas especialidades de Neurologia e Otorrinolaringologia, as quais concluíram que não há incapacidade para o exercício de suas atividades laborais.
Assim, não constatada a incapacidade laboral, prejudicada a análise da qualidade de segurado.
Importante ressaltar que a prova técnica produzida nos autos e determinante nas hipóteses em que a incapacidade somente pode ser aferida por intermédio de perícia medica, não tendo o julgador conhecimento técnico nem tampouco condições de formar sua convicção sem a participação de profissional habilitado. Ademais os documentos e alegações da parte autora não foram capazes de alterar o resultado da conclusão pericial.
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Os laudos médico periciais (id’ 38722239 e 38722241 ), elaborados em 21/03/2014, 02/09/2014 e 26/06/2015, sucessivamente, atestam que:
Na pericia médica -
especialidade em ortopedia
, O periciando sofre de tendinite no ombro direito.
CONCLUSÃO
: Concluindo, este jurisperito considera o periciando com capacidade plena para o exercício de sua atividade laboral.
Na perícia médica -
especialidade neurologia
, O periciando foi avaliado por este jurisperito, tratando-se de um homem de 60 anos com quadro de tontura iniciada em 2007. O periciando em questão é portador de síndrome vertiginosa, provavelmente labirintopatia caracteriza por episódios recorrentes de tontura acompanhada de náuseas e/ou vômitos e alteração auditiva, conforme relatou na exposição dos fatos e em concordância com o relatório do especialista da otorrinolaringologista. Não houve alteração do exame neurológico, exceto déficit parcial da audição do ouvido esquerdo, que não necessitou da elevação do tom social da conversação para que pudesse ser compreendido e que não impede de desempenhar sua função profissional como carpinteiro. Deverá ser avaliado pelo perito da otorrinolaringologia.
CONCLUSÃO
: Concluindo, este jurisperito considera o periciando capacitado para o exercício de seu trabalho.
Na pericia médica –
especialidade otorrinolaringologista
, o periciando apresente deficiência auditiva bilateral, eurossensorial leve a severa, com boa discriminação vocal.
CONCLUSÃO
: Concluindo, este jurisperito considera que o periciando possui capacidade plena para o trabalho, do ponto de vista otorrinolaringológico.
Depreende-se da leitura do laudo que, apesar reconhece a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.
Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (Id. 38722238), não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.
Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.
Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.
Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.
É o voto.

E M
E N T A
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.
1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.
2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.
3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.
4. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.